Tribunal: TJSP
Processo: 0013224-79.2002.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – tráfico de drogas. Prova suficiente de autoria. 12 tijolos de maconha demonstram o fim de comércio. Pena fundamentada, bem como regime prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013224-79.2002.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
RUBENILSON BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013224-79.2002.8.26.0278 -Voto no 43473
2
VOTO No.
43473
AP. No.
0013224-79.2002.8.26.0278
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA 1a. Vara Criminal
APTE.:
RUBENILSON BATISTA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO "a quo" MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
APELAÇÃO CRIMINAL
tráfico de drogas. Prova
suficiente de autoria. 12 tijolos de maconha demonstram o
fim de comércio. Pena fundamentada, bem como regime
prisional.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
569/573verso, contra ela apresenta recurso de apelação RUBENILSON
BATITA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 26 de
junho de 2002, como incurso no artigo 12, "caput", da Lei no. 6.368/76, à
pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa 66
dias, no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013224-79.2002.8.26.0278 -Voto no 43473
3
A Defesa Apelante analisa a prova colhida, fazendo
observações, entendendo ser passível de absolvição. Como tese subsidiária
argumenta quanto ao volume da pena e seu regime de cumprimento. Faz
observação quanto a detração penal.
Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu
membro oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante não se interessou em se fazer ouvir nos
autos deste processo crime. No inquérito policial havia se evadido, fugido do
local da apreensão da droga e em Juízo ainda que chamado aos autos, não
compareceu para apresentar alguma versão que tivesse sobre o ocorrido.
Da prova colhida se tem que os policiais militares
ouvidos afirmaram como estavam em diligência relativa a "notitia criminis"
de desmanche de carros. Chegando ao local indicado as pessoas que ali
estavam se colocaram em fuga fazendo que fossem, os policiais, atrás
deles. Nessa perseguição é que chegaram à casa do apelante, que estava
com a porta aberta e acessível a um dos perseguidos, onde lograram
encontrar 12 pacotes contendo maconha.
Como o apelante se colocou em fuga, foi identificado
pelos documentos pessoais que havia deixado ali.
Além disso, a testemunha EDSON FERREIRA DA
SILVA, da família proprietária da dita chácara, afirmou que um seu irmão
havia autorizado a permanência do apelante naquele local, de vez que ele
não tinha onde morar; após a apreensão da droga, ele não mais foi visto.
A testemunha SILAS ELIAS PEREIRA, disse que estava
em imóvel próximo e sabia que quem habitava aquela casa era o apelante.
No dia dos fatos não o viu, mas sim os policiais saindo da casa dele e com a
droga. Não viu mais o apelante por ali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013224-79.2002.8.26.0278 -Voto no 43473
4
Os policiais MARCOS e PAULO descreveram como
tiveram acesso ao local. De se destacar que eles procuravam por
desmanche de carros e, acidental e providencialmente, encontraram a
droga. Caso fortuito, acaso da sorte para a Justiça, que assim tivesse
ocorrido.
As demais testemunhas MARCOS ROBERTO DOS
SANTOS e LUCIANA afirmaram que era o apelante quem morava naquele
local e que depois da apreensão da droga, não foi mais visto ali.
Assim, é certo que quem habitava aquele imóvel era o
apelante e não consta mais ninguém com ele, ou pessoa que pudesse ter
acesso para deixar o entorpecente naquele local.
Também não cuidou o apelante de trazer qualquer
demonstração, indício, fiapo de prova que fosse a justificar que a droga não
seria dele.
A
quantidade
de
droga
apreendida,
12
tijolos,
demonstra o fim de tráfico. Independente de não ter sido visto vendendo dita
maconha, o certo é que se encaixa na conduta típica de “ter em depósito”.
Quer pela quantidade,
quer por prova de prova em sentido contrário, se
tem que o fim daquela droga era o comércio ilício. Ficam rejeitadas as
alegações contra este entendimento, esta conclusão, apresentadas.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada e pela quantidade de droga o acréscimo se mostrou pouco,
até.
O regime prisional tem previsão legal, fechado da Lei
no. 8.072/90 - Crimes hediondos e outro mais brando não se adequa à
espécie. O tráfico de entorpecentes é degradante e os envolvidos, em não
recebendo do Estado ou da Sociedade condições de se distanciarem,
permanecerão na senda criminosa. Por ora, para fins de retribuição e
satisfação à Sociedade, é o regime que se impõe e necessário. Considero
que a posição do Juízo sentenciante deve ser avaliada por ser a pessoa
mais próxima quer do apelante, quer da Comarca em que os fatos
ocorreram. Com isso, pode melhor avaliar as condições daquele que foi
condenado, com a repulsa ou consideração que aquele proceder causa
naquela Comunidade, qual o modo de punição que se mostra eficiente,
como a retribuição pela pena e o sentido de advertência para os demais
pode se operar. A fundamentação da pena, assim, aconselha que seja
mantida a aplicada.
Em relação a detração penal, não consta dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013224-79.2002.8.26.0278 -Voto no 43473
5
elemento que possa esclarecer a respeito do período de prisão, ficando a
verificação a cargo da Vara das Execuções Criminais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por RUBENILSON BATISTA, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Expedição de mandado de prisão
após o trânsito em julgado desta.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator